Tribunal: TJSP
Processo: 2143698-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Deferimento do arresto de ativos financeiros - Bloqueio de valores, pelo Sisbajud, em nome dos agravantes (terceiros que se pretende incluir no polo passivo da execução) - Indícios de desvio de finalidade e de confusão e ocultação patrimonial - Presença dos requisitos que

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Deferimento do arresto de ativos financeiros - Bloqueio de valores, pelo Sisbajud, em nome dos agravantes (terceiros que se pretende incluir no polo passivo da execução) - Indícios de desvio de finalidade e de confusão e ocultação patrimonial - Presença dos requisitos que justificam o bloqueio cautelar de bens (fumus boni iuris e periculum in mora), que tem como objetivo assegurar o direito perseguido na demanda executória – Possibilidade de futura reversão da medida – Princípios do contraditório e ampla defesa que serão resguardados pela citação e abertura de prazo para defesa – Exame sumário e abrangente das alegações iniciais que indica a probabilidade do direito do agravado concernente à existência dos pressupostos legais específicos para desconsideração inversa da personalidade jurídica - Decisão mantida – Agravo improvido.